Tribunal: TJMT
Processo: 1030446-33.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030446-33.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MAURICIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 387.948.701-44 (EMBARGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– OMISSÃO CONFIGURADA
–
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO SEGMENTO DA MÃO DIREITA DE LEVE REPERCUSSÃO – QUANTIFICADA EM 25% – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embargos de declaração aviado pela

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
,
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, manteve decisão do Juízo
a quo
que
julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de condenar a embargante ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$
4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais
)
,

a título de invalidez parcial permanente.

Nas razões de recurso, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão no tocante a aplicação da Lei n° 6.194/74, sustenta que o valor da indenização deve
ser retificado, reduzindo a condenação para o valor de R$ 2.362,50 (70% de 25%), conforme tabela do DPVAT.

Decorreu o prazo sem a apresentação das contrarrazões (ID. 53627499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, presente qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser acolhidos.

Na hipótese, assiste razão a embargante quanto à ocorrência de omissão, uma vez que não houve pronunciamento sobre o grau de repercussão da lesão do embargado, conforme perícia judicial.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular,
a perícia concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta
do segmento da mão direita de repercussão leve, quantificada em 25%
(vinte e cinco por cento), conforme trecho abaixo transcrito (ID. 38603672):

“[...]

I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre?

[ x ] Sim
[ ] Não [ ] Prejudicado

Só prosseguir em caso de resposta afirmativa

II) Descrever o quadro clínico atual informando:

a) qual (quais) região (ões) corporal (is) encontra(m)-se acometida(s):

MÃO DIREITA

(...)

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação?

[ ] Sim
[ x ] Não

(...)

IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com:

[ ] disfunções apenas temporárias

[ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas)

(...)

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação:

(...)

b) [ x ]
Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial informar se o dano é:

[...]

b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento corporal da vítima.

b.2) [ x ]
Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima)

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal acometido:

Segmento Anatômico

Marque aqui o percentual da Lesão

MÃO DIREITA – 25% LEVE”

(ID.

38603673).

Assim, percebe-se que o perito judicial

informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial ao indicar que a invalidez acometeu o segmento da mão direita com repercussão leve de 25% (vinte e cinco por cento).

Desta forma, prospera a irresignação da seguradora no sentido de que o enquadramento adequado na hipótese dos autos seria aquele previsto para repercussão
leve (25%)
e não média (50%),
fixados na sentença.

Logo, multiplicando-se o referido percentual pelo grau de repercussão da perda e do total do capital segurado tem-se: 25% x 70% x 13.500,00 = R$ 2.362,50, valor que deverá ser adimplido pela apelante.

Com isso a indenização estabelecida na sentença deverá ser reduzida ao montante aqui apurado.

Sobre o assunto, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 –
INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC –

VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ). A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(N.U 1017731-56.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – VALOR REDUZIDO – RECURSO PROVIDO.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
”
(N.U 1045921-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PATAMAR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. I - A aplicação da tabela inserta à Lei 6.194/74 é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. II - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.”
(N.U 1011320-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020) (destaquei)

Isso posto
,
acolho
os embargos de declaração
,
dando-lhes efeitos infringentes, para o fim de prover em parte o recurso de apelação

aviado pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, a fim de

reformar parcialmente a sentença para
adequar o
quantum
indenizatório ao montante de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, conforme laudo pericial,
atualizados nos termos consignados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020